Tribunal: TJMT
Processo: 1017848-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017848-39.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ELIAS BATISTA RAMOS (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - DECLARAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - PERÍCIA NO LOCAL E ARMA DO CRIME - INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA - JULGADO DO TJMT - ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA - CP, ART. 5º, XXXVIII, ‘D’, DA CF - RECURSO DESPROVIDO.

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF”
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1017848-39.2019.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE: HELIAS BATISTA RAMOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por HELIAS BATISTA RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (Código 121729), que o pronunciou por homicídio - art. 121,
caput
,

do CP - (ID 25067999).

O recorrente sustenta que inexistiriam indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 25068003)

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (25068034).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 25068039).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio simples (art. 121, caput, do CP). Pronúncia. Inconformismo defensivo. Pretendida despronúncia. Argumento de ausência de prova escorreita acerca da participação do recorrente no episódio delituoso descrito na denúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 31178985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de junho de 2013, por volta das 18h30min, na Rua Diadema, n° 275, Bairro Centro-Leste, onde esta localizada a “República do Dió”, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado HELIAS BATISTA RAMOS matou a vítima FRANCISCO DE TAL, vulgo “NEGUINHO” (ainda não identicada), desferindo-lhe, com animus necandi, golpe com instrumento perfuro cortante (faca, apreendida, fls. 20/24-IP), causando-lhe lesões que foram sucientes para causar a sua morte. [...].

DIANTE DO EXPOSTO e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de HELIAS BATISTA RAMOS como incurso nas sanções do art. 121, “caput”, do Código Penal; [...].”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 25062499).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“Constato que no presente caso, a materialidade do delito de homicídio contra a vítima encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 09 e Laudos Periciais de fls. 26/30 e 74/96.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, [...].

Como se vê, muito embora o réu não tenha sido ouvido nos autos, tenho que a versão da acusação encontra suporte mínimo nos elementos dos autos, na medida em que emergem do caderno processual elementos mínimos de prova apontando para o réu Elias como sendo o autor dos fatos narrados na exordial, em virtude de um possível desentendimento com a vítima, ocorrido na ‘República do Dió’. [...].

Neste contexto, entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta. [...].

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, pulgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando ELIAS BATISTA RAMOS como incurso nas penas do art. 121, caput, do Codigo Penal, a fim de que seja definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 25067999).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial Criminal nº 210.02.04.2013.257 (ID 25062962) e no Laudo Pericial Criminal nº 210.02.06.2013.250 (ID 25063994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento de Eugênio José de Oliveira (ID 25062956), Luciano Florentino do Nascimento (ID 25062981), Antônio Bezerra de França (ID 25062990) e Alex Vitalino dos Santos (ID 25062988), moradores do local do fato, Tomaz Santos Sousa Filho, morador e testemunha presencial (ID 25062986), e Antônio Hilário Dantas, responsável pela “República” (ID 25062990).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Ademir Nogueira e a testemunha presencial Tomaz Santos Souza Filho (Relatório de Mídias – ID 25068040).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 22.6.2013, aproximadamente às 18h30min, na “República do Dió”
,
localizada na Rua Diadema, nº 275, Bairro Centro-Leste, Município de Primavera do Leste, HELIAS BATISTA RAMOS teria desferido golpe com uma faca contra a vítima Francisco de Tal (não identificado), antingido seu tórax e causado a lesão que resultou em sua morte;

- o morador da “República do Dió” Eugêncio José de Oliveira declarou, em sede policial, que no dia do ocorrido estaria retornando para casa quando encontrou com o recorrente e dois amigos num bar; teriam lhe contado que o recorrente havia matado a vítima;

- o subscritor do Laudo Pericial Criminal nº 210.02.04.2013.257, Eguiberto Bernardes Fraga Júnior, após periciar a faca do cozinha que teria sido utilizada para esfaquear a vítima concluiu que o “
objeto manteve, em algum momento, contato com sangue humano”
(ID 25062962);

- o residente do local do fato, Luciano Florentino do Nascimento, afirmou na delegacia que ao chegar em casa teria presenciado uma discussão entre a vítima e o recorrente; teriado entrado em sua residência e em seguida escutado a vítima gritando que o recorrente o teria “furado”; teria saído do seu quarto e visto a vítima caída no chão, enquanto o recorrente saiu do local;

- a testemunha presencial, Tomaz Santos de Sousa Filho, relatou nas fases policial e judicial, que estaria no quarto com o recorrente; a vítima teria aparecido aparentando estar embreagada e teria provocado o recorrente; este teria saído do quarto e desferido a facada na vítima;

- o subscritor do Laudo Pericial Criminal nº 210.02.06.2013.250, Eguiberto Bernardes Fraga Júnior, concluiu tratar-se de homicídio contra vítima atingida por golpe de instrumento perfurocortante aliado à força física e a vítima não reagiu ou não teve tempo para reagir (ID 25063995);

Dito isso, vejamos.

As declarações apresentadas pelas testemunhas, notadamente Tomaz Santos de Sousa Filho e Alex Vitalino dos Santos, as quais estavam em casa com o recorrente, somadas às perícias realizadas no local e na arma do crime, mostram-se coerentes no sentido de que, após provocação, o recorrente teria saído do quarto atrás da vítima e a esfaqueado, de modo a se extraírem, da conduta,

indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Como bem consignado pela e. Procuradoria de Justiça Crimnal,
“para pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo possível aprofundamento na prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional”
(Dr. Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça -

ID 31178985).

Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF”
(RSE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017).

Registre-se, ainda,

que
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF – RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por efeito, o julgamento do fato criminoso atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Conselho de Sentença, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020